Tribunal: TJSP
Processo: 1010416-55.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – Veículo que ingressa encruzamento e adentra via preferencial sem tomar as devidas cautelas - Culpa comprovada Inobservância do disposto no artigo 373, II do CPC – Danos materiais comprovados - Danos morais e estéticos – Reparação devida – Razoabilidade e proporcionalidade -Observância - Ação parcialmente procedente –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – Veículo que ingressa encruzamento e adentra via preferencial sem tomar as devidas cautelas - Culpa comprovada Inobservância do disposto no artigo 373, II do CPC – Danos materiais comprovados - Danos morais e estéticos – Reparação devida – Razoabilidade e proporcionalidade -Observância - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.